Tribunal: TJES
Processo: 5010066-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010066-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO VERIFICADA. OFENSA AO ART. 10. IRREGULARIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria.

2.

Assim, o art. 10 do CPC, ao dar concretude à dicção do art. 9º do mesmo Estatuto Processual, quer evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, isto é, daquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem permitir que elas tivessem conhecimento de que decisão como aquela poderia vir a ser proferida.

3.

No caso, constatado que a decisão recorrida acolheu a tese apresentada pela parte, tomando como base informação não submetida ao contraditório do Ministério Público, deve ser reconhecida a irregularidade apontada.

4.
Recurso conhecido
e provido
. Prejudicado o Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010066-86.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO(S):

JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão ID 3543998 - Pág. 1/5, através da qual o MM. Juiz primevo, em Ação Civil de Improbidade Administrativa, verificando que o agravante comprova o condomínio relativo ao imóvel matrícula nº 46647, do qual a parte possui cota em parcela ínfima, que não comprometeria eventual necessidade de ressarcimento do erário, deferiu a liberação do imóvel pleiteada.

Em suas razões recursais de ID 3543993 - Pág. 1/9 o Ministério Público Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) a decisão agravada deferiu a liberação do imóvel matriculado sob o nº 46.647, página1, do Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Vitória, sem ao menos oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de discussão sobre os novos elementos probatórios juntados aos autos que visam comprovar o valor do imóvel; 2) a liberação do imóvel irá proporcionar insegurança à presente ação de improbidade administrativa, na medida em que se trata de uma garantia financeira de reparação do prejuízo sofrido pelos cofres públicos, assegurado pelo próprio art. 16, da Lei de Improbidade Administrativa; 3) existe outra indisponibilização registrada na matrícula do imóvel, decorrente dos autos da ação de improbidade administrativa nº 024.06.008362-3, em trâmite também perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória; 4) os anúncios de dois apartamentos à venda no mesmo edifício do imóvel e a declaração de imobiliária de que os imóveis estão avaliados entre R$ 300.000,00 e R$ 310.000,00, foram produzidos unilateralmente, não havendo uma avaliação oficial que comprove a adequação do valor negociado com aqueles praticados pelo mercado, e; 5) deve ser aplicada a teoria da causa madura ao presente agravo de instrumento, sendo possível a apreciação da indisponibilidade de bens diretamente pelo e. TJES, nos termos do art. 1013,§3º, I, III e IV, do CPC.

Sustenta o Ministério Público Agravante que o magistrado não teria dado oportunidade de discussão sobre os novos elementos probatórios juntados aos autos, que visam comprovar o valor do imóvel, sendo que a avaliação apresentada teria sido produzida unilateralmente pela parte.

De fato observo que após petição juntada no ID 3543999 - Pág. 1/17 o magistrado
a quo
proferiu sua decisão sem oportunizar que o Ministério Público se manifestasse nos autos.

O art. 10 do CPC, ao dar concretude à dicção do art. 9º do mesmo Estatuto Processual, quer evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, isto é, daquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido
previamente
às partes a
oportunidade
de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem permitir que elas tivessem conhecimento de que decisão como aquela poderia vir a ser proferida.

Uma vez proferida decisão-surpresa, com ofensa ao princípio do contraditório substancial, a invalidação do ato decisório é medida que se impõe, conforme preconizam as ementas a seguir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO . VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES À FASE DOS ARTICULADOS. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 10 E 493 DO CPC. 1. - A ação foi ajuizada em 09-03-2010 e a contestação e a réplica foram apresentadas, respectivamente, em 28-09-2010 e 22-11-2011. Na respeitável sentença foi realizado julgamento antecipado do mérito e tomadas em consideração para a decisão modificações legislativas implementadas pela Lei estadual n. 9.770, de 26 de dezembro de 2011, que deu nova redação aos §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei estadual n. 5.580, de 13 de janeiro de 1998. 2. -
Não houve contraditório em relação às modificações legislativas mencionadas, supervenientes ao ajuizamento da ação e à apresentação da contestação, e que foram consideradas nas razões de decidir adoradas na sentença. 3. - O art. 10, do Código de Processo Civil, estabelece que O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. - Acerca do tema vedação de decisão surpresa o colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: a proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 21-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 24-03-2022); a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação/fonte: DJe de 13-12-2021). 5. - Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100065911, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SEM A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
O juízo a quo acolheu a alegação de impenhorabilidade de valores nos processos 054/3.16.0000086-1 e 054/3.16.000001-2 sem oportunizar resposta para a parte exequente, o que era necessário, em observância aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Decisão desconstituída para possibilitar resposta prévia do exequente à decisão. Agravo de instrumento provido. Decisão desconstituída
. (TJRS; AI 0279248-94.2018.8.21.7000; Itaqui; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 12/12/2018; DJERS 18/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA REALIZADA SOBRE BEM IMÓVEL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. NULIDADE DO DECISUM. COMANDO JUDICIAL SURPRESA QUE VIOLOU OS ARTS. 9º E 10, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O dispositivo se ocupa com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Reiterando o que decorre diretamente do "modelo constitucional do direito processual civil",
todas as decisões devem ser proferidas apenas depois de ser franqueado o prévio contraditório a seus destinatários. O objetivo da norma é de evitar o proferimento das chamadas "decisões-surpresa", o que também é perseguido, embora em perspectiva diversa, pelo art. 10 do CPC de 2015.
(Bueno, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 3ª. ED. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 66) AUSÊNCIA, IN CASU, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS CONTENDORES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOLICITADA PELA ADJUDICANTE DO BEM IMÓVEL, CUJA SUBSTITUIÇÃO NO LUGAR DO EXECUTADO FOI INDEFERIDA. ASPECTO NÃO CONTROVERTIDO ENTRE OS LITIGANTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADO. IRREGULARIDADE VERIFICADA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. (TJSC; AI 0035038-74.2016.8.24.0000; Lages; Primeira Câmara de Direito Civil; Relª Desª Rosane Portella Wolff; DJSC 05/02/2019; Pag. 123).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. 1. Embora a decadência seja matéria de ordem pública - devendo, quando prevista em Lei, ser conhecida de ofício pelo juiz -, é necessária a observância do contraditório prévio (artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2.
A decisão agravada padece de nulidade por se tratar de decisão-surpresa, vedada pelo ordanamento jurídico.
3. Agravo de instrumento provido. (TRF 4ª R.; AG 5010856-56.2018.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Alcides Vettorazzi; Julg. 19/06/2018).

No caso, constatado que a decisão recorrida acolheu a tese apresentada pela parte, tomando como base informação não submetida ao contraditório do Ministério Público, deve ser reconhecida a irregularidade apontada.

Ainda que assim não fosse, em que pesem as alegações de que as avaliações apresentadas teriam sido realizadas por imobiliárias idôneas, certo é que a parte apresentou avaliações com base em pesquisa de site da internet, relativa a apartamentos distintos, levantamento este que foi produzido unilateralmente, não havendo uma avaliação oficial que comprove a adequação do valor do bem com aqueles praticados pelo mercado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
anulando
a decisão atacada e
mantendo a ordem de indisponibilidade sobre o imóvel matriculado sob o nº 46.647
.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.